Tribunal: TJDFT
Processo: 0706562-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. FALTA DE PAGAMENTO E APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NO PRAZO LEGAL. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO JUDICIAL. JUROS DE MORA. LIMITE DA LEI DE USURA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CLÁUSULA PENAL PREVISTA PARA HIPÓTESE DISTINTA. INAPLICABILIDADE.
I. Não se conhece da apelação, por falta de interesse recursal, na parte em que impugna capítulo da sentença favorável ao apelante, consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil.
II. Na ação monitória, a falta de pagamento e de apresentação de embargos no prazo legal conduz à constituição, de pleno direito, do título executivo judicial, nos termos do artigo 701, § 2o, do Código de Processo Civil, e impede a posterior invocação de matéria defensiva no plano recursal.
III. À luz do que prescreve o artigo 700, caput, do Código de Processo Civil, contrato acompanhado de faturas e guias representativas dos serviços prestados constituem “prova escrita sem eficácia de título executivo” hábil a respaldar o ajuizamento de ação monitória.
IV. Em contrato de prestação de serviços os juros de mora não podem superar a limitação de 1% ao mês contida no Decreto 22.626/1933.
V. Segundo o disposto nos artigos 408 e 409 do Código Civil, a incidência da cláusula penal pressupõe o descumprimento da obrigação em função da qual foi estipulada.
VI. Em se tratando de obrigação líquida e com termo certo de vencimento, os juros moratórios incidem a partir da data do seu inadimplemento, nos moldes dos artigos 331 e 397 do Código Civil.
VII. Apelação da Autora conhecida em parte e desprovida. Apelação da Ré conhecida e provida parcialmente.